Tribunal: TJES
Processo: 5014334-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014334-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SIMONE CRISTINA ROCHA PETERLE e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública. 2. A pronúncia do acusado se deu com base em depoimentos prestados tanto na esfera policial como em juízo, bem como com base em documentação acostada aos autos e submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Nos termos da Súmula 21 do STJ, havendo pronúncia do réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014334-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SIMONE CRISTINA ROCHA PETERLE
PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: SIMONE CRISTINA ROCHA PETERLE - ES39324
Advogado do(a) PACIENTE: SIMONE CRISTINA ROCHA PETERLE - ES39324

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante a violação aos artigos 155 e 158 do CPP, sob argumento de que o paciente compareceu voluntariamente à autoridade policial, afirmando ter de algum modo machucado a vítima, tendo ali sido ouvido sem advogado, violando assim os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, afirma a defesa, a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, eis que não foi realizada perícia na vítima, havendo apenas juntada aos autos de prontuários hospitalares que atestam a internação da vítima por 08 (oito) dias.

Assevera que a pronúncia do acusado se deu unicamente com base nos elementos do inquérito policial, o que não pode ser admitido.

Pois bem.

Descreve a denúncia que:

“(...) Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 29 de abril de 2019, por volta das 02h20min, no interior da residência localizada na Rua Beija. Flor, n° 07, bairro Novo Horizonte, nesta Comarca, o denunciado ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu vários golpes contra vítima, sua ex-companheira Sabrina Guilherme Rosário, provocando-lhe lesões corporais descritas nos laudos e prontuários médicos de fls. 118/344, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a faca utilizada na execução se quebrou, impedindo que o denunciado alcançasse seu objetivo.

Consta dos autos que o denunciado e a vítima mantinham um relacionamento amoroso, e estavam convivendo em união estável há alguns meses, mas haviam se separado há poucos dias, por iniciativa da vítima e contra a vontade do denunciado, que insistia numa reconciliação.

Na data dos fatos, o denunciado adentrou clandestinamente à residência da vitima e lá permaneceu à sua espera, de posse de uma faca. Instantes seguintes, a vítima, ao chegar à sua casa e perceber a presença do denunciado, correu em direção à residência de seu vizinho Márcio, no andar inferior, em busca de socorro, sendo, porém, alcançada pelo denunciado.

Não obstante os esforços da vítima e de seu vizinho Márcio para impedir a entrada do denunciado, este conseguiu invadir a casa, quando passou a desferir diversos golpes de faca contra a vítima, atingindo-lhe nas regiões das costas, pescoço e braço, até que o instrumento do crime, uma faca, se quebrou, momento em que o denunciado se aproveitou para fugir do local de crime.

A vítima, por sua vez, foi socorrida por populares ao Hospital Jayme Santos Neves, onde recebeu os devidos cuidados médicos que lhe garantiram sobrevida.

DAS QUALIFICADORAS

Conforme exposto, a motivação do crime foi o fato de o denunciado não aceitar o fim de seu relacionamento com a vítima e por suspeitar que a mesma estivesse mantendo nova relação amorosa. Assim, resta claro a motivação torpe que ensejou a tentativa de homicídio em tela.

Registra-se, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi emboscada pela inesperada ação do denunciado, que clandestinamente em sua casa (da vítima), onde permaneceu à sua espera, para, em seguida, atacar-lhe com diversas facadas.

Denota-se, ainda, que o denunciado praticou o ato criminoso no contexto de violência familiar contra a mulher, em menosprezo às condições do sexo feminino, configurando-se, assim, a qualificadora afeta ao feminicídio

Conforme apurado nos autos, denunciado e a vítima conviveram maritalmente por alguns meses, sendo que as agressões físicas contra a vítima durante esse período de convivência eram constantes, culminando nesta tentativa de homicídio (...)”

Ao me debruçar sobre os autos originários, verifico que a polícia militar foi acionada por meio do CIODES, sobre uma suposta tentativa de homicídio.

Com base nas informações, foram até o hospital Jayme dos Santos Neves, onde lá conseguiram conversar com a vítima, que afirmou ter sido esfaqueada pelo paciente Alexandre, em fatos ocorridos na data de 29/04/2019.

No dia 30/04/2019, o paciente compareceu espontaneamente até a autoridade policial, afirmando ter sido o autor das facadas perpetradas em desfavor de Sabrina Guilherme Rosário.

No caso em tela, verifica-se que o paciente somente compareceu perante a autoridade policial depois de exaurido o estado flagrancial.

Desse modo, a autoridade policial, expressamente manifestando não mais incidir quaisquer hipóteses do art. 302 do CPP, representou pela prisão preventiva do paciente, o que foi devidamente acolhido pelo magistrado de primeira instância.

Importante, ainda, consignar que, ao comparecer perante a autoridade policial, o paciente restou cientificado de seus direitos, inclusive o de permanecer em silêncio, bem como o de ser assistido por advogado, não havendo motivos para acolher as alegações defensivas de violação do art. 155 do CPP.

Em continuidade, sustenta a defesa a quebra da cadeia de custódia (art. 158 do CPP), sob o argumento de que não houve realização de perícia (exame de lesões corporais) na vítima.

Ora, tal assertiva também encontra-se desprovida de razão, eis que, conforme consta do boletim de ocorrência, a vítima após as facadas desferidas pelo réu Alexandre, foi imediatamente socorrida ao Hospital Jayme dos Santos Neves, diante do risco iminente de morte, o que restou devidamente comprovado pelos prontuários hospitalares.

Da mesma forma, está rechaçada a alegação defensiva.

A defesa afirma ainda que a pronúncia do acusado está baseada em provas oriundas unicamente do inquérito policial.

Saliento que tal alegação demanda dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Contudo, a fim de sedimentar a matéria, esclareço que, ao me debruçar sobre a decisão de pronúncia, observei que a mesma fundamenta-se não apenas em depoimentos prestados na esfera policial, mas também em depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por fim, sustenta a defesa do paciente, o excesso de prazo da segregação cautelar.

Tal como já salientado anteriormente, o paciente Alexandre foi pronunciado em 28/06/2023.

Nessa vertente, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Ainda, explicito que com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, da decisão de pronúncia, o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito, ainda não apreciado por esta Corte.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.